Tribunal: TJSP
Processo: 2034003-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação revisional. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Peticionário que possui duas fontes de renda (salário e aposentadoria) e que constituiu advogado para o patrocínio da causa, de ínfima expressão econômica. Consideração de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente necessitados, isto

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação revisional. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Peticionário que possui duas fontes de renda (salário e aposentadoria) e que constituiu advogado para o patrocínio da causa, de ínfima expressão econômica. Consideração de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que não é a do autor, ainda a se imaginar que os gastos com o processo lhe trarão algum sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer a todo aquele que ingressa em juízo. Benefício da gratuidade incabível diante desse contexto. Decisão mantida.

Negaram provimento ao agravo.